Tribunal: TJES
Processo: 0000408-59.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000408-59.2020.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA
APELADO: ELCIO EDIMAR THOMAZINI
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO
CÍVEL
.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO:
AÇÃO ORDINÁRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. Sucumbência RECÍPROCA. ART. 86 DO CPC. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

1)
Preliminar de não conhecimento do recurso:
é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar rejeitada.

2)

Mérito:
sendo recíproca a sucumbência, isto é, se cada uma das partes houver decaído de parte de seus respectivos pedidos, respondem elas na proporção do que ficaram vencidas. Precedentes do STJ e TJES.

3)
Considerando a procedência do pedido de obrigação de fazer, à razão da metade, e a improcedência total do pedido de condenação por danos morais, são devidos os honorários na proporção de 3/4 para os procuradores do apelante e 1/4 para os patronos do recorrido.

4)

Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

Aduz o recorrido que a apelação não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a aferir se e em qual medida são devidos os honorários advocatícios.

Segundo se depreende, a r. sentença hostilizada
“julgou procedente em parte o pedido inicial, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil em (sic) condenar o requerido na emissão das guidas do ITBI referente aos processos nº. 8316/2019 e nº. 1735”.

Nessa perspectiva, houve improcedência do pedido de indenização por danos morais, além da parcial procedência dos pedidos relacionados a obrigação de fazer (emissão de guias de ITBI alusivas aos processos administrativos 1058/2019 e 7439/2018).

Nesse desiderato, está configurada a hipótese de sucumbência recíproca prevista no
caput
do art. 86 do CPC, exigindo-se a distribuição proporcional das despesas entre as partes:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Dessarte,
“
s
endo recíproca a sucumbência, isto é, se cada uma das partes houver decaído de parte de seus respectivos pedidos, respondem elas na proporção do que ficaram vencidas”.
(REsp n. 174.360/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2001, DJ de 18/2/2002, p. 447.)

Os precedentes deste Sodalício orientam-se em idêntico teor:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PROCON MUNICIPAL – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
Na hipótese de sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial deve ser fixado na proporção do decaimento de cada parte individualmente considerada, tomando-se por base o proveito econômico obtido com o resultado da demanda
. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0036084-75.2013.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 19/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUROS DE MORA A PARTIR DA INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NA PROPORÇÃO DA SUCUMBÊNCIA DE CADA PARTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme orienta a jurisprudência do c. STJ, “na execução de honorários advocatícios, os juros moratórios incidem a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento” (AgInt no REsp 1442005/SP). 2.
Na hipótese de sucumbência recíproca, os honorários devem ser distribuídos proporcionalmente na medida de sucumbência de cada parte.
3. Não é possível a execução de honorários sobre parcela em que não houve sucumbência. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002882-16.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 15/09/2021)

Ora, considerando a procedência do pedido de obrigação de fazer, à razão da metade, e a improcedência total do pedido de condenação por danos morais, são devidos os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 3/4 para os procuradores do apelante e 1/4 para os patronos do recorrido.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele

dou
provimento
para redistribuir os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.